Tribunal: TJSP
Processo: 2169245-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Recuperação judicial do devedor principal – Ação movida em face dos devedores solidários – Devedores que pretende a suspensão da execução em virtude da homologação do plano de recuperação judicial da empresa devedora - Homologação do plano de recuperação judicial que não impede o prosseguimento da demanda em relação aos devedores solidários – Cláusula do

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Recuperação judicial do devedor principal – Ação movida em face dos devedores solidários – Devedores que pretende a suspensão da execução em virtude da homologação do plano de recuperação judicial da empresa devedora - Homologação do plano de recuperação judicial que não impede o prosseguimento da demanda em relação aos devedores solidários – Cláusula do plano que prevê a suspensão das ações em face de garantidores, avalistas, fiadores e coobrigados que se revela ineficaz, por contrariar expressa previsão legal – Inteligência do art. 49, §1o da Lei no 11.101/2005 – Decisão mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000113298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2169245-14.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes HAMILTON DA SILVA VALENTE e
PASCHOAL DO SANTO FERRARESSO, é agravado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), ADEMIR
BENEDITO E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 36477
AGRV. No: 2169245-14.2019.8.26.0000
FORO: FORO CENTRAL CÍVEL
AGTE.: HAMILTON DA SILVA VALENTE E OUTRO
AGDO.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Recuperação
judicial do devedor principal Ação movida em face dos
devedores solidários Devedores que pretende a suspensão da
execução em virtude da homologação do plano de recuperação
judicial da empresa devedora - Homologação do plano de
recuperação judicial que não impede o prosseguimento da
demanda em relação aos devedores solidários Cláusula do
plano que prevê a suspensão das ações em face de garantidores,
avalistas, fiadores e coobrigados que se revela ineficaz, por
contrariar expressa previsão legal Inteligência do art. 49, §1o
da Lei no 11.101/2005
Decisão mantida
Recurso não
provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
da r. decisão fls. 47, que rejeitou a exceção de preexecutividade ofertada
pelos executados, ora agravantes, com base na súmula 581 do STJ.
Sustentam os agravantes que o crédito exequendo foi
devidamente habilitado nos autos da Recuperação Judicial da empresa
devedora; que o plano de recuperação prevê expressamente a novação da
dívida, sem qualquer ressalva a manutenção das garantias, de modo que
extintas as obrigações anteriores. Argumentam que o plano prevê a
suspensão da todas as ações e execuções movidas contra a recuperanda e
seus garantidores, cujos créditos estejam sujeitos à recuperação judicial;
que é permitido a Assembleia Geral de Credores deliberar pela supressão
das garantias prestadas; que houve supressão das garantias diante da
novação das obrigações; que a execução da dívida em relação aos sócios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
coobrigados deverá ocorrer somente em caso de descumprimento do Plano
de Recuperação Judicial. Pretende a suspensão da presente ação em face
dos avalistas
Em contraminuta pugna o agravado pela imposição das
penas de litigância de má-fé aos agravantes.
Recurso tempestivo, preparado, processado sem a
concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Cuida-se de execução de título extrajudicial promovida
por Banco Santander Brasil S/A, ora agravado, em face de Hamilton da
Silva Valente e Paschoal Santos Ferraresso, ora agravantes, lastreada em
cédula de crédito bancário no valor histórico de R$ 1.592.890,59 (fls.
15/24).
No referido instrumento, a empresa Cerâmica Santa
Terezinha S/A figurou como devedora principal e os agravantes como
avalistas da operação, de modo que solidariamente responsáveis pelo
débito (fls. 25/35).
Tratando-se de obrigação solidária, o credor tem a
prerrogativa de exigir a totalidade da dívida comum de todos, de um, ou
alguns devedores, conforme dispõe o art. 275 do Código Civil.
Ademais, o aval é garantia tipicamente cambiaria e,
não obstante solidário na obrigação, é instrumento autônomo, não
sofrendo, por isso, os efeitos da recuperação judicial do avalizado, tanto
que a dívida pode ser cobrada unicamente do avalista.
A recuperação judicial de empresa, sem ou com a
aprovação do plano de recuperação, não é causa de suspensão, tampouco
de extinção da execução movida contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados em geral por garantia.
Ainda que se procure alegar a aplicação do artigo 6o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Lei 11.101/051 àqueles que garantem a obrigação principal, tal não se
opera por força da disposição expressa dos arts. 592 e 49, §1o3, da mesma
lei. Tais normativos determina expressamente que, apesar da recuperação
judicial, aqueles que deram garantias permanecem sujeitos a estas nos
termos em que as prestaram.
Este
é
o
entendimento
consolidado
pelo
REsp
1.333.349/SP, julgado nos termos do CPC/73 art. 543 C. Vide a tese
firmada in verbis:
A recuperação judicial do devedor principal não impede
o prosseguimento das execuções nem tampouco induz
suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral,
por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se
lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e
52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59,
caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da
Lei n. 11.101/2005
Portanto, sob a ótica da Lei Falimentar (Lei
11.101/2005), segundo estabelece o seu artigo 49, §1o, “os credores do
devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios
contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.
No mais, observe-se que o artigo 59 da Lei 11.101/05
demonstra que a novação que se opera em recuperação judicial é diferente
daquela que ocorre em âmbito civil. Na civil, via de regra, extinguem-se as
1 Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial
suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor,
inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.
2 Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e
obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o
disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.
3 Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido,
ainda que não vencidos.
§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios
contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
garantias da dívida (CC art. 364)4.
Na
relativa
à
recuperação
judicial,
permanecem
intocadas as garantias prestadas, de modo que não cabe a suspensão ou
extinção das ações de execução, em razão do processamento da
recuperação ou homologação do plano, por força da novação.
Diante deste cenário, eventual cláusula do plano de
recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores, obstando
o prosseguimento das ações contra garantidores, avalistas, fiadores ou
coobrigados é ineficaz, vez que contraria expressa disposição legal
estampada no art. 49, §1o da Lei no 11.101/2005.
Outrossim, nos termos da súmula 61 deste E. Tribunal
de Justiça “na recuperação judicial, a supressão da garantia ou sua
substituição somente será admitida mediante aprovação expressa do
titular”, não sendo a hipótese dos autos.
Ademais, a respeito do tema, como já bem elucidado
por este E. Tribunal de Justiça “o entendimento consignado no Recurso
Especial no 1.700.487-MT, citado pelos agravantes, não é unânime na
Terceira Turma do STJ, e ainda não teve seu julgamento encerrado,
tratando-se, outrossim, de entendimento inda isolado, proferido em recurso
não submetido ao rito de julgamento dos recursos repetitivos, não
indicando sequer modificação da jurisprudência sedimentada acerca da
matéria já sumulada pelo próprio Superior Tribunal de Justiça” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2076299-23.2019.8.26.0000; Relator (a): Vicentini
Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível
- 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2019; Data de Registro:
09/08/2019).
Sob os aspectos citados, imperiosa a manutenção da r.
decisão impugnada tal como lançada.
4 Art. 364. A novação extingue os acessórios e garantias da dívida, sempre que não houver
estipulação em contrário. Não aproveitará, contudo, ao credor ressalvar o penhor, a hipoteca ou
a anticrese, se os bens dados em garantia pertencerem a terceiro que não foi parte na novação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Por fim, os recorrentes apenas estão exercitando seu
direito de defesa, não sendo observada manifesta intenção da parte em
proceder de modo temerário, de modo que inexiste subsunção a quaisquer
das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil.
Ante a análise do mérito recursal, prejudicado o agravo
interno de fls. 123/128.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
Maia da Rocha
Relator